Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-28.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. NÃO RECONHECIDA. JUSTA CAUSA. ERRO DO SISTEMA DO TRIBUNAL. PRINCIPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que: “Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam “meramente informativos” e não substituam a publicação oficial, isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante, induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal” (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJE. 10.05.2013;
2. O erro induzido por informação, equivocada disponibilizada no sistema do Tribunal tem de ser levado em consideração, pelo Magistrado, como justa causa, apta a apartar o reconhecimento da intempestividade do ato processual, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança.
3. Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO.